Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-80.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000947-80.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRLANIA DA SILVA LOPES Advogado(s): LEANDRO ALVES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, extinguindo o mandado de segurança sem resolução do mérito. A impetrante, servidora pública municipal e ocupante do cargo de professora , busca o reconhecimento do direito à alteração da sua jornada de trabalho de 20 horas para 40 horas semanais, com base na Lei Municipal nº 43/2012. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a documentação apresentada pela impetrante é suficiente para comprovar, de plano, o direito líquido e certo à alteração da carga horária, especificamente o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 43/2012. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é via processual que exige a comprovação de plano do direito líquido e certo, o que significa que os fatos alegados devem ser demonstrados por prova pré-constituída. A via mandamental não admite dilação probatória. 4. A Lei Municipal nº 43/2012 (Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação do Município de Maraú), em seu art. 36, prevê o direito subjetivo dos professores à alteração da jornada de 20 para 40 horas, desde que observados os critérios legais. 5. Entre os requisitos, a legislação municipal exige a comprovação da "vaga real" na unidade escolar ou em outra unidade da rede, ou a demonstração de que esta vaga está sendo ocupada por profissional contratado. 6. No caso, a impetrante apenas demonstrou sua condição de professora efetiva e a manifestação formal de interesse na ampliação da carga horária. Não foi juntada qualquer evidência da disponibilidade de vagas reais no quadro do magistério municipal ou da ocupação de tais vagas por profissionais contratados. 7. Os contracheques apresentados pela apelante, que indicam trabalho em jornada ampliada, não comprovam a existência da vaga definitiva pleiteada (Art. 36). Tais documentos demonstram que a servidora atuava em "regime diferenciado de trabalho", previsto no art. 37 da mesma lei, destinado a suprir carências temporárias, como licenças e afastamentos, por período determinado. 8. A ausência de prova pré-constituída sobre o preenchimento dos requisitos legais, especialmente a existência da vaga real, afasta a liquidez e certeza do direito. IV. Dispositivo 9. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000947-80.2022.8.05.0114, em que figuram, como apelante, IRLANIA DA SILVA LOPES e, apelado, MUNICÍPIO DE MARAÚ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.